Tribunal: TJMT
Processo: 1004258-64.2025.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004258-64.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO NEVES - CPF: 415.542.641-20 (APELADO), JANAINA TAKEI MARQUES - CPF: 035.424.709-37 (ADVOGADO), RENATA TAMYRES FAUSTINO DE FARIAS - CPF: 065.768.441-40 (ADVOGADO), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA

MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO
.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN. REPETIÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 929/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Banco Mercantil do Brasil S/A contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou parcialmente procedente ação revisional de empréstimo pessoal c/c repetição de indébito e danos morais, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (18,50% a.m. e 666,69% a.a.), readequando-a ao patamar médio do mercado (5,68% a.m. e 94,07% a.a.), com compensação e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia envolve duas questões centrais:

(i) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada pode ser revista judicialmente, à luz da média de mercado divulgada pelo BACEN;

(
ii
) verificar se é devida a repetição em dobro dos valores pagos a maior, diante da violação ao princípio da boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3.
O controle judicial das taxas remuneratórias é admitido em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade que imponha desvantagem exagerada ao consumidor (REsp 1.061.530/RS, repetitivo).

4.
No caso, a taxa pactuada supera em mais de três vezes a média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva e justificando a limitação ao percentual médio divulgado pelo BACEN.

5.
A restituição em dobro é devida, conforme tese firmada no
EAREsp
676.608/RS (Tema 929/STJ), quando a cobrança indevida revela conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo.

6.
Ausente engano justificável, a previsão contratual não afasta a penalidade prevista no art. 42,
p.u
., do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a revisão judicial de taxas de juros remuneratórios em contratos bancários quando a taxa pactuada se mostra manifestamente superior à média de mercado, em atenção ao CDC e à jurisprudência consolidada do STJ.
2.
A repetição em dobro do indébito é devida sempre que a cobrança indevida consubstanciar violação à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a alegação de previsão contratual ou de ausência de dolo do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, IV e V; CDC,
arts
. 42,
p.u
., e 51, IV e §1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema repetitivo); STJ,
EAREsp
676.608/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020 (Tema 929)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S
/
A
contra a sentença proferida pelo Dr. Rafael
Siman
Carvalho, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Pessoal c/c Danos Morais e Pedido de Repetição do Indébito de Forma Dobrada n. 1004258-64.2025.8.11.0006, ajuizada por
MAURO NEVES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (18,50% a.m. e 666,69% a.a.), determinando sua readequação para o patamar de 5,68% a.m. e 94,07% a.a., com compensação de valores e restituição em dobro do indébito

(ID. 313850395).

Em suas razões (ID. 313850397), o Apelante sustenta, em síntese, que inexiste tabelamento de juros para contratos bancários, defendendo a total liberdade de pactuação da taxa de juros entre as partes
, a
rgumenta
ndo
que a taxa média publicada pelo BACEN possui caráter meramente informativo e não pode ser utilizada como delimitador, sob pena de violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, bem como às Súmulas 596
do
Vinculante 07
, ambas do
STF.

Aduz, ainda, que a condenação à restituição em dobro deve ser revista, pois os valores cobrados decorrem de expressa previsão contratual, o que afastaria a violação à boa-fé objetiva, pleiteando a aplicação do entendimento firmado no
EAREsp
676.608/RS.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 313850406, alegando que o magistrado agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide diante da prova documental suficiente
, s
ustenta
ndo
que a revisão dos juros não constitui tabelamento, mas sim um controle de abusividade, utilizando a média do BACEN como parâmetro técnico para aferir a excepcionalidade da taxa, em conformidade com a tese firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Quanto à repetição em dobro, argumenta que o
EAREsp
676.608/RS (Tema 929) estabeleceu que basta a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, cabendo ao fornecedor demonstrar engano justificável, o que não ocorreu no caso, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
(ID.
313850401
)
e prepar
ad
o (ID.
314984354
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL
pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade da taxa de juros remuneratórios livremente pactuada no contrato, afastando sua limitação pela taxa média de mercado por entender inexistir tabelamento ou abusividade, e, subsidiariamente, para que seja excluída a condenação à restituição em dobro dos valores pagos a maior, sob o argumento de que a cobrança, por ter previsão contratual, não configurou violação à boa-fé objetiva
.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
não
comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
(...)

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL c/c DANOS MORAIS, E PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA, ajuizada por MAURO NEVES, em face de MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Em síntese, aduz o autor que no dia 18/12/2023, que firmou contrato de empréstimo pessoal com a requerida, “número 960000308824 no valor de R$ 1920,00 (mil novecentos e vinte reais) com parcelas fixas no valor de R$ 425,99 (quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), em 35 parcelas; taxa de juros 18,50% ao mês”.

Argumenta que os encargos contratuais estão ilicitamente elevados e acima da média de mercado estipulado pelo Banco Central do Brasil e acima do
legal; cobrança indevida da tarifa ao título de IOF, assevera a conduta ilícita e abusiva da requerida, em onerar excessivamente o requerente com a cobrança de juros acima do legal, e que tentou através das vias consensual e administrativa a resolução das mencionadas irregularidades, todavia, sem êxito.

Após tecer as questões de fato e de direito, pugna a autora, em síntese e dentre os demais pontos, liminarmente pela suspensão dos descontos contestados, e, no mérito, pela readequação da taxa de juros remuneratórios para os índices de média de mercado estipulados pelo Banco Central do Brasil; restituição, de forma dobrada, dos valores pagos reconhecidos como indébito; e condenação indenizatória da requerida por danos morais.

Na decisão de id. 194094094, recebida a inicial e deferido a justiça gratuita e inversão do ônus da prova em prol da autora, e indeferida a liminar.

Nas ids
. 198581187 e seguintes, contestação da requerida, em que a mesma, em síntese e dentre os demais pontos, suscita preliminarmente a inépcia da inicial e documentos que a instruem, e, no mérito, refuta os argumentos da inicial; alega a existência de contrato assinado; negócio jurídico válido; que as taxas cobradas são legais; regularidade das cobranças e a inexistência de ato ilícito e dano indenizável, e pugna pela improcedência da ação.

Tentada a autocomposição entre as partes, o ato restou inexitoso, conforme id. 199175500.

Nas ids
. 199994201 e anexos, impugnação à contestação em que a requerente refuta os argumentos da contestação.

Propiciado às partes a produção de novas provas, a parte requerida pugnou pelo julgamento
antecipadio
, e a parte requerente pugnou pela prova testemunhal e envio do feito à contadoria.

Vieram os autos conclusos.

É o Relatório, fundamento e decido.

Quanto aos pedidos da parte requerente de prova pericial testemunhal e remessa do feito à contadoria, indefiro-os, porquanto não justificados e/ou vislumbrados a pertinência, nos termos do § único, do art. 370, do CPC.

Neste sentido:

(...) (N.U 1001604-18.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022,
Publicado
no DJE 06/10/2022)

Passo ao julgamento do feito, porquanto inexiste matéria específica controvertida a demandar dilação probatória (art. 355, inciso I do Código de Processo Civil).

Quanto à alegada preliminar de inépcia da inicial e dos documentos anexos, estas merecem serem afastadas, pois tais tópicos já foram apreciados e decididos na decisão inaugural, de acordo com os documentos juntados anexos à inicial, bem como não sobrevieram elementos informativos ou probatórios capazes de ensejar sua modificação.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, estando presentes os requisitos de admissibilidade do processo, passo ao exame do mérito.

Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL c/c DANOS MORAIS, E PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA, ajuizada por MAURO NEVES, em face de MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

A questão debatida nos autos se revela relação de consumo, visto que a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, situando-se no art. 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e a parte requerida se enquadra no conceito do art. 3º do mesmo diploma protetivo, por se tratar de pessoa jurídica que desenvolve os serviços como descritos em tal dispositivo.

Além disso, envolvendo a demanda questões de consumo, é de se inverter o ônus da prova em favor do consumidor, com suporte no art. 6º, inciso VIII, do CDC, visando assegurar-lhe o direito fundamental ao contraditório e a facilitação da defesa dos seus interesses, que tem natureza constitucional.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a Reclamante argumenta que a requerida lhe impôs taxa de juros abusivas acima da
média de mercado entabulado pelo Banco Central do Brasil e embutiu cobrança indevida ao título de IOF, em contrato firmado de fornecimento de empréstimo pessoal.

Por outro lado, verifica-se que a Reclamada, em sede de contestação, sustenta a regularidade e legalidade das taxas da mencionada operação de crédito, frisa a existência de contrato devidamente anuído pelo requerente e negócio jurídico válido, bem como junta cópia do instrumento às id. 198581189 e anexos, dentre os demais documentos jungidos.

Em análise ao aludido instrumento (id. 198581189), verificam-se que os seguintes termos:

DATA DA OPERACAO: 18/12/2023

NUMERO
DO CONTRATO: 960000308824
NUMERO
DO
BENEFICIO
: 2133495414 VALOR
LIQUIDO
DO EMPRESTIMO: R$ 1.920,00 VALOR DO IOF: R$ 67,02 VALOR FINANCIADO: R$ 1.987,02 TAXA DE JUROS MENSAL: 18,50% TAXA DE JUROS ANUAL: 666,69% CUSTO EFETIVO TOTAL - CET MENSAL: 19,34% CUSTO EFETIVO TOTAL - CET ANUAL: 734,51% VALOR DO IOF/VALOR FINANCIADO: 3,4% VALOR
LIQUIDO
EMPRESTIMO/VALOR FINANCIADO: 96,6% NR. PARCELAS: 35 VALOR MENSAL DA PARCELA: R$ 425,99 VALOR TOTAL A SER PAGO: R$ 14.909,65

No mérito, é incontroversa a existência da relação jurídica formalizada entre as partes, residindo o dissenso em relação a abusividade ou não das taxas mensal e anual de juros incidentes no contrato e na cobrança de IOF, e se ocorreram danos indenizáveis em desfavor da parte autora.

Quanto à alegada cobrança de IOF, não se verifica a sua
irregularidade
, porquanto legal a cobrança relativa ao Imposto sobre Operações Financeiras, conforme pacífica jurisprudência:

(...) (STJ
-
REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013).

(N.U 1011233-10.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 18/06/2024)

Em relação à alegação de que a taxa mensal de juros extrapola a taxa média de mercado, este juízo realizou pesquisa no site do Banco Central (SGS
-
Sistema Gerenciador de Séries Temporais
-
v2.1), e conforme extrato que segue anexo e disponível no portal da mencionada instituição financeira nacional, as taxas médias ponderadas de mercado relativo à operação objeto da lide apresentam percentual de 5,68 % ao mês e 94,07 % ao ano, ou seja, taxas de juros muito inferiores às aplicadas no contrato contestado. É sobre este patamar que o juízo adotará como parâmetro para julgar.

São desnecessárias maiores considerações para afirmar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a taxa de juros que ultrapasse relevantemente a taxa média de mercado, principalmente quando é caso de relação de consumo, em que é vedado ao fornecedor impor ao consumidor “obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”, sob pena de nulidade absoluta da cláusula, vide o art. 51, IV e §1°, do CDC.

No julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período, vejamos:

(...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009) (
g.n
.)

Outrossim é o entendimento do TJ/MT:

(...) (N.U 1020044-92.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 09/06/2024)

Sendo assim, existindo comprovação da alegada taxa de juros maior que o devido
nos contrato contestado
, o valor de cada parcela e da operação devem ser readequados em conformidade com a taxa média de mercado da época da contratação, no caso, 5,68 % ao mês e 94,07 % ao ano, devendo
os valores pagos a mais serem ressarcidos de forma dobrada, nos termos do art. 42, do CD, e informativo N° 803, do STJ.

Por fim, quanto à pretensão à reparação por danos morais, a situação retratada na hipótese não tem o condão de configurar danos morais indenizáveis. A mera cobrança de encargos bancários em desconformidade com o contrato ou a lei não acarreta, por si só, o reconhecimento de violação a direitos da personalidade suficiente para gerar dano moral, mormente na hipótese em que se reputou abusiva tão somente a cobrança de juros contratuais limitados à média divulgada pelo BACEN, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento, razão pela qual reputo inexistente a ocorrência do dano moral.

Neste sentido:

(...) (N.U 1041332-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)

Posto isto,
JULGO parcialmente procedente a ação revisional em epígrafe, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para reconhecer que a taxa de juros contratada extrapola a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN referente ao período de dezembro/2022,
devendo ser reduzidas para o patamar de 5,68 % ao mês e 94,07 % ao ano
, devendo ser realizada a compensação dos valores pagos a mais pelo Autor/devedor por ocorrência das parcelas já debitadas, estes valores corrigidos pelo índice INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do efetivo desembolso, e, constatado valor pago a mais que o devido, deverá ser restituído ao requerente de forma dobrada
.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, e vide o art. 86, do CPC.
(...)
” (ID.

313850395
) (
g.n
.)

Pois bem
.

A controvérsia central reside na análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios de 18,50% ao mês (666,69% ao ano), pactuada em
contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes em 18/12/2023, no valor de R$ 1.920,00, para pagamento em 35 parcelas de R$ 425,99.

O
BANCO
a
pelante defende a legalidade da taxa contratada, sob o argumento de que inexiste tabelamento de juros no ordenamento jurídico brasileiro, invocando os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, bem como a Súmula 596
do
STF, que afasta a incidência da Lei de Usura sobre as instituições financeiras
, s
ustenta
ndo
que a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) possui caráter meramente informativo, não podendo servir como parâmetro impositivo para a limitação judicial das taxas contratuais.

O entendimento defendido pelo Apelante, todavia, não merece prosperar.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos representativos de controvérsia (art. 1.036 do CPC), estabeleceu orientação definitiva sobre a matéria, fixando que
“
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
-
art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
”
.

A tese jurisprudencial consolidada não estabelece, de fato, um tabelamento de juros, mas reconhece a plena possibilidade de controle judicial sobre a abusividade em situações excepcionais, notadamente quando se evidencia uma desproporcionalidade manifesta entre a taxa contratada e a média de mercado para operações da mesma espécie.

Ademais, e
sta orientação encontra sólido respaldo no art. 51, IV e §

1º, do Código de Defesa do Consumidor, que veda expressamente cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, nos seguintes termos:

“
Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que
:

(...)

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade
;

(...)

§ 1º Presume-se
exagerada
, entre outros casos, a vantagem que:

I -
ofende
os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II -
restringe
direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III -
se mostra excessivamente onerosa para o consumidor
, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
(...)”

No caso concreto, a sentença recorrida fundamentou-se em pesquisa realizada no Sistema Gerenciador de Séries Temporais do BACEN, constatando que as taxas médias ponderadas de mercado para a operação de empréstimo pessoal, na época da contratação, apresentavam o percentual de
5,68%
ao mês e
94,07%
ao ano
, de modo que a
taxa contratada, de 18,50% ao mês,
supera em mais de três vezes a referida
média de mercado, configurando uma desproporcionalidade manifesta e uma onerosidade excessiva que colocam o consumidor, parte vulnerável da relação, em situação de desvantagem exagerada, justificando plenamente a intervenção judicial para reequilibrar o contrato.

Nessa esteira, os
argumento
s
do Apelante quanto à violação dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência não se sustenta
m
.

A Constituição Federal, em seu art. 170, estabelece que a ordem econômica tem por fim assegurar a todos uma existência digna, observando, entre outros, os princípios da defesa do consumidor (inciso V) e da livre concorrência
(inciso IV)
, inexistindo
antinomia entre estes princípios, mas sim a necessidade de sua harmonização sistemática.

A livre iniciativa e a livre concorrência não são direitos absolutos; encontram seus limites nos direitos fundamentais dos consumidores e na função social dos contratos
, além do que o
controle judicial de cláusulas abusivas em relações de consumo

não viola, mas, ao contrário, concretiza o sistema constitucional ao dar efetividade ao princípio da defesa do consumidor.

Ademais, a Súmula 596
do
STF, que afasta a aplicação da Lei de Usura às instituições financeiras, não impede o controle de abusividade com base no CDC e na jurisprudência consolidada do STJ,
que, em diversos precedentes, tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se adote a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp n. 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in
verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)

Em outras palavras, a
não sujeição à limitação da Lei de Usura não se confunde com uma imunidade absoluta ao controle judicial de cláusulas contratuais que se mostrem manifestamente abusivas.

No que tange à repetição do indébito, a sentença determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior
, sendo que o

BANCO
a
pelante
insurge-se
contra essa determinação, alegando que a cobrança se deu com
base em cláusula contratual e que não houve demonstração de má-fé, o que, em sua visão, afastaria a aplicação da penalidade.

Ocorre que a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
676.608/RS (Tema 929), sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que
“
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”
.

No caso concreto, restaram plenamente configurados os pressupostos para a repetição em dobro
, uma vez que a

Instituição Financeira
impôs e cobrou encargos remuneratórios em patamar manifestamente superior ao padrão de mercado, sem apresentar qualquer justificativa objetiva para tal discrepância (como perfil de risco específico, características do produto ou garantias diferenciadas),
o que caracteriza uma evidente violação ao princípio da boa-fé objetiva
.

A mera alegação de que a cobrança se baseou em previsão contratual não configura, por si só, o
“
engano justificável
”
capaz de afastar a sanção
, já que a
boa-fé objetiva impõe aos fornecedores o dever de lealdade e transparência, abstendo-se de impor ao consumidor encargos desarrazoados, ainda que previstos em contrato de adesão.

Est
a

Corte
de Justiça tem se posicionado em consonância com a orientação do STJ, reconhecendo a possibilidade de revisão contratual em casos de juros abusivos e a consequente repetição do indébito
em dobro
quando configurada a violação à boa-fé
, conforme se vê:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA SALÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DISPONIBILIZAÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CRÉDITO. COBRANÇAS NÃO AUTORIZADAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
RECURSO PROVIDO.
(...)
8.
A restituição em
dobro dos valores indevidamente cobrados é devida, por ausência de engano justificável, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência do STJ (
EAREsp
676608/RS
)
.
(...)
2. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida quando ausente engano justificável da instituição financeira.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1003919-97.2025.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias
, Vice-Presidência,
j.
25/07/2025,
DJ
e
25/07/2025)
(
g.n
.)

“DIREITO DO CONSUMIDOR
-
APELAÇÃO CÍVEL
-
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
-
AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO SINDICAL
-

RESTITUIÇÃO EM DOBRO
DAS QUANTIAS SUBTRAÍDAS
-
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
-
VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIRMADOS
-
RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. (...)
5. Foi firmada tese no STJ de que
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer
independentemente da natureza do elemento volitivo
.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1058168-71.2020.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva
,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
13/03/2025,
DJ
e
13/03/2025)
(
g.n
.)

Com tais considerações, tenho que a
taxa de juros remuneratórios de 18,50% ao mês, que representa mais de três vezes a taxa média de mercado à época da contratação (5,68% a.m.), configura manifesta abusividade, justificando sua limitação ao patamar médio divulgado pelo BACEN
, enquanto que a
cobrança de encargos desarrazoados, sem justificativa objetiva, caracteriza violação à boa-fé objetiva e autoriza a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da tese firmada pelo STJ no Tema 929.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo juízo de origem, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios
de 10%
para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025